Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-34.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715256-34.2018.8.07.0003 RECORRENTES: MARGARIDA MARIA DE ALMEIDA SANTOS e LUANNA ALMEIDA SANTOS RECORRIDO: RANGEL BOMTEMPO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. USUFRUTO VITALÍCIO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DIREITO DE HABITAÇÃO. INAPLICABILIDADE. ALUGUEL. NÃO FRUIÇÃO DO BEM. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Em se tratando de casamento celebrado em 1981, no qual os nubentes optaram pelo regime da comunhão parcial de bens e, em razão do falecimento do cônjuge ocorrido em 1994, à viúva meeira se confere o direito ao usufruto legal da quarta parte do único imóvel em comum, em que residia o casal e a família constituída, em atenção ao §1o, do art. 1.611 do Código Civil de 1.916. 2 – Embora o de cujus tenha deixado herdeiros, um proveniente de união anterior e outra da união mantida com a autora, descabe o pedido daquele filho de extinguir o condomínio sobre o único imóvel em comum, em razão da partilha realizada em autos de inventário, porquanto não comprovado nos autos que a viúva tenha contraído novas núpcias (art. 1.611, §1o, do Código Civil de 1.916). 3 – Conquanto se mostre inviável o desfazimento do condomínio estabelecido entre os litigantes, enquanto a viúva for viva ou não contrair novas núpcias, aflora-se possível o recebimento de aluguel, se o herdeiro de outro leito não usufrui do único imóvel deixado por falecimento de seu genitor. 4 - O argumento de que o bem imóvel que existia à época do falecimento do autor da herança era totalmente diferente do bem imóvel existente atualmente no terreno, não se sustenta, uma vez que, em última análise, o autor, que nunca recebera aluguel, também contribuiu para eventual reforma do bem. 5 – Preliminar rejeitada. Provimento parcial ao apelo. As recorrentes apontam negativa de vigência ao artigo 1.611, §§ 1o e 2o, do Código Civil/1916, asseverando que a primeira recorrente, cônjuge sobrevivente, não deveria ter sido condenada a pagar aluguéis ao ora recorrido sobre parte do imóvel que possui em usufruto vitalício. Afirmam que deveria ter sido reconhecido o direito real de habitação não obstante o regime de comunhão parcial de bens. Discorrem sobre a proteção da unidade familiar e o direito do cônjuge sobrevivente em detrimento do direito de propriedade dos herdeiros do de cujus. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 1.611, §§ 1o e 2o, do Código Civil/1916. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027